Tribunal: TCU
Processo: 015.354/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Rosangela Violetti Bertolin.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Rosangela Violetti Bertolin, em razão de dano ao erário ocorrido no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior Processo 140514/2010-4 , firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Rosangela Violetti Bertolin, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Rosangela Violetti Bertolin, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Rosangela Violetti Bertolin, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/4/2010 1.800,00 5/4/2010 394,00 4/5/2010 1.800,00 4/5/2010 394,00 4/6/2010 1.800,00 4/6/2010 394,00 2/7/2010 1.800,00 2/7/2010 394,00 4/8/2010 1.800,00 4/8/2010 394,00 3/9/2010 1.800,00 3/9/2010 394,00 5/10/2010 1.800,00 5/10/2010 394,00 5/11/2010 1.800,00 5/11/2010 394,00 30/11/2010 1.800,00 30/11/2010 394,00 23/12/2010 1.800,00 23/12/2010 394,00 3/2/2011 1.800,00 3/2/2011 394,00 3/3/2011 1.800,00 3/3/2011 394,00 4/4/2011 1.800,00 4/4/2011 394,00 3/5/2011 1.800,00 3/5/2011 394,00 2/6/2011 1.800,00 2/6/2011 394,00 4/7/2011 1.800,00 4/7/2011 394,00 2/8/2011 1.800,00 2/8/2011 394,00 5/9/2011 1.800,00 5/9/2011 394,00 6/10/2011 1.800,00 6/10/2011 394,00 7/11/2011 1.800,00 7/11/2011 394,00 6/12/2011 1.800,00 6/12/2011 394,00 28/12/2011 1.800,00 28/12/2011 394,00 6/2/2012 1.800,00 6/2/2012 394,00 6/3/2012 1.800,00 6/3/2012 394,00 2/4/2012 1.800,00 2/4/2012 394,00 4/5/2012 1.800,00 4/5/2012 394,00 6/5/2012 1.800,00 5/6/2012 394,00 4/7/2012 1.800,00 4/7/2012 394,00 3/8/2012 2.000,00 3/8/2012 394,00 4/9/2012 2.000,00 4/9/2012 394,00 3/10/2012 2.000,00 3/10/2012 394,00 5/11/2012 2.000,00 5/11/2012 394,00 4/12/2012 394,00 5/12/2012 2.000,00 27/12/2012 394,00 7/1/2013 2.000,00 6/2/2013 2.000,00 6/2/2013 394,00 5/3/2013 2.000,00 5/3/2013 394,00 4/4/2013 2.000,00 4/4/2013 394,00 2/5/2013 2.200,00 6/5/2013 394,00 6/6/2013 2.200,00 6/6/2013 394,00 3/7/2013 2.200,00 3/7/2013 394,00 5/8/2013 2.200,00 5/8/2013 394,00 3/9/2013 394,00 4/9/2013 2.200,00 3/10/2013 2.200,00 3/10/2013 394,00 4/11/2013 2.200,00 4/11/2013 394,00 4/12/2013 2.200,00 4/12/2013 394,00 30/12/2013 2.200,00 2/1/2014 394,00 6/2/2014 2.200,00 6/2/2014 394,00 10/3/2014 2.200,00 10/3/2014 394,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia do presente acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.